Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725927-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: THIAGO BARROS BEZERRA D E S P A C H O Intimada sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões, a parte agravante junta documento no ID 62421687, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o documento juntado. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 13:12:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador